Tribunal: TJDFT
Processo: 0708623-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. OBJETO. FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA E DE REGIME DE VISITAÇÃO PATERNA. FILHAS MENORES IMPÚBERES. REGIME VIGENTE. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA GERAL. REGIME DE CONVIVÊNCIA. FIXAÇÃO PONDERADA. MANUTENÇÃO. FATOS DESABONADORES DO GENITOR. CORROBORAÇÃO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PSICOSSOCIAL. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA. CONFLITO ENTRE OS GENITORES. AUSÊNCIA DE EXTENSÃO ÀS FILHAS. ALTERAÇÃO DO REGIME DE GUARDA E DA REGULAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PATERNA. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTO. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. REVELIA. APRESENTAÇÃO DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROVIMENTO SENTENCIAL OMISSO. SUJEIÇÃO DA PARTE SUCUMBENTE À VERBA HONORÁRIA. IMPERIOSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEBITADOS AO SUCUMBENTE (NCPC, ART. 85, §§ 2o e 8o). APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A guarda compartilhada, porque se coaduna com maior propriedade com o atual paradigma de organização familiar, é o regime que, conquanto demande adequações e concessões mútuas entre os pais, se afigura mais condizente com a preservação dos atributos inerentes ao poder familiar resguardado aos genitores e aos interesses das filhas menores impúberes, vez que viabiliza a fruição pelas infantes dos referenciais que lhes podem ser fomentados por ambos os genitores, sem limitações externas, durante o período de suas formações psicológicas e emocionais (CC, art. 1.584, § 2o).
2. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos pais e os conferidos aos filhos é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança ou ao adolescente de ter sua integridade física e higidez psicológica preservadas, garantindo-lhe o bem-estar e a possibilidade de convivência com as famílias materna e paterna.
3. Vigente o sistema de guarda compartilhada, sua alteração não se afigura consoante o primado que deve regular a resolução do dissenso estabelecido sobre a guarda das filhas – que é privilegiar o seu melhor interesse –, pois, se convivem as infantes normalmente com o pai, depreende-se que, inexoravelmente, também não desejam ser privadas de eventual convívio com o genitor, e, ademais, se não subsiste nenhum fato que desabone sua conduta ou passível de infirmá-lo como exercente do poder familiar, não pode ser privado do compartilhamento estabelecido, devendo a situação ser preservada, conforme recomendado pelo legislador, de molde a possibilitar, inclusive, que os genitores modulem suas condutas e posturas diante das necessidades afetivas e psicológicas das filhas.
4. Não subsistindo a comprovação de nenhum fato apto a desabonar a conduta do pai, deve-lhe ser assegurado o direito de ter as filhas consigo em finais de semana, com pernoite em sua residência, de molde a serem preservados e afinados os laços paternos, pois, a par de recomendável a preservação do regime da guarda partilhada, deve ser adequado o regime de convivência de forma a ser priorizado os melhores interesses das infantes, permitindo que desfrutem das presenças de ambos os genitores em suas formações.
5. O acolhimento do pedido inicial em sua maior parte, ensejando a sucumbência mínima da parte autora, acarreta a sujeição da parte ré ao ônus de sucumbência, devendo arcar com a integralidade da verba, notadamente quando, a despeito de revel, fora sua postura quem deflagara a lide,, ensejando a germinação do fato constitutivo do encargo de sucumbência, porquanto, além de ter dado causa à propositura da demanda e de ter se omitido no que tange à promoção de defesa, a imputação de honorários de sucumbência à parte vencida é orientada pelo princípio da causalidade, não sobejando a declaração de sua revelia passível de alforriá-la da cominação de verba honorária (CPC, arts. 85, §§2o, 8o e 11, e 86.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Unânime.